Tribunal: STF
Processo: RE 1502072
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1391. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União, sob o fundamento de que a incidência do IRPF sobre ganho de capital decorrente de doação em adiantamento de legítima acarretaria indevida bitributação, em razão da concomitância com o ITCMD. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência jurisprudencial entre as Turmas do STF quanto à incidência do IRPF sobre ganho de capital em doações por adiantamento de legítima; e (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema RG nº 1.391, impõe-se a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 1.043 do CPC, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário. O paradigma indicado (RE nº 1.425.609- AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes) adotou entendimento oposto ao acórdão embargado, reconhecendo a constitucionalidade da incidência do IRPF em tais hipóteses. 



    4. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 1.522.312-RG/SC (Tema RG nº 1.391), reconheceu a existência de dissenso entre as Turmas quanto à constitucionalidade da incidência do IRPF sobre ganho de capital em doação de bens e direitos em adiantamento de legítima, fixando a repercussão geral da matéria. 



    5. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de divergência acolhidos para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aplique a sistemática da repercussão geral, considerado o ARE 1.522.312-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2025 (Tema nº 1391).